Tribunal: TJMT
Processo: 1037724-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037724-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONAN JOSE DE SOUSA MIRANDA - CPF: 307.693.388-44 (ADVOGADO), NILSON MATOS DA FONSECA - CPF: 789.172.638-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MATHEUS CORREIA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 387.516.538-18 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRIGOPAM FRIGORIFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 03.118.528/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ROMAZZINI - CPF: 201.987.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VIEIRA ALVES - CPF: 928.917.488-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULOS JUDICIALMENTE HOMOLOGADOS EM 2006 - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 507 DO CPC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LIMITES - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO APÓS LONGO DECURSO TEMPORAL - DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E REEXAME DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, cabível apenas para arguição de matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, e que não demandem dilação probatória.

Homologados judicialmente os cálculos do débito e não interposto recurso ou impugnação tempestiva pela parte executada, opera-se a preclusão consumativa, vedada a rediscussão posterior da base de cálculo, nos termos do art. 507 do CPC.

A alegação de excesso de execução que pressupõe a revisão dos critérios originários de apuração do débito não se confunde com mero erro material ou aritmético, o qual, este sim, pode ser corrigido a qualquer tempo.

Inviável, em sede de exceção de pré-executividade, a reabertura de discussão acerca de cálculos homologados há quase duas décadas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e do devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037724-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON MATOS DA FONSECA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NILSON MATOS DA FONSECA
contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - 0000493-33.1996.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, que buscava o reconhecimento do excesso na execução, declarando preclusa a matéria, por entender que os cálculos da dívida já haviam sido homologados em 2006 sem impugnação tempestiva.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a decisão agravada incorreu em grave erro de direito ao deixar de apreciar matéria de ordem pública, qual seja o alegado excesso de execução, o qual afirma que pode ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sustenta que o juízo
a quo
equivocou-se ao invocar a preclusão temporal como impedimento à análise da Exceção de Pré-Executividade, pois os vícios alegados são de ordem pública e não se sujeitam a preclusão.

Destaca que o crédito exequendo tem origem em Cédulas de Crédito Industrial garantidas por aval dos sócios e hipoteca cedular de primeiro e segundo graus sobre imóvel de alto valor, situado em Várzea Grande/MT.

Relata que, inicialmente, o débito foi atualizado por perito judicial para o montante de R$ 4.777.593,43, em 2003, valor esse que posteriormente foi desconsiderado pela instituição exequente.

Sustenta que, em 2003, o Banco do Brasil apresentou novos cálculos apontando o valor da dívida em R$ 251.154.875,60, os quais foram homologados em 2006, com base na inércia do executado, sem nova conferência técnica ou realização de perícia judicial.

Enfatiza que essa homologação não pode ser considerada incontroversa, tampouco ratificada pelo silêncio da parte, uma vez que a matéria em exame transcende os limites da preclusão ordinária.

Pontua que, em 2006, o contador judicial apresentou nova atualização do crédito, elevando a dívida para R$ 459.294.812,39, valor que reputa absolutamente desproporcional e desconectado de qualquer base técnico-contábil legítima, representando um aumento de mais de 9.500% em relação ao valor de 2003.

Ressalta que tal majoração ocorreu sem qualquer justificativa plausível, contrariando princípios como a razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Afirma que, desde então, o Banco do Brasil não apresentou novas atualizações da dívida, tampouco promoveu qualquer medida de correção dos valores exigidos, mantendo o montante exorbitante como base da execução.

Alega que os cálculos atualmente exigidos carecem de qualquer respaldo técnico, não havendo como atualizá-los de forma adequada, justamente pela ausência de critério confiável.

Menciona, ainda, que entre os anos de 2010 a 2018, a ação executiva permaneceu praticamente inerte, sem atos relevantes de impulso oficial, o que poderia até ensejar o reconhecimento de prescrição intercorrente, diante da evidente paralisação do feito por tempo excessivo.

Reforça que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo de defesa em sede de execução, apto a veicular matérias de ordem pública, como a ausência de liquidez e certeza do título executivo, excesso de execução e vícios nos cálculos, sendo desnecessária a garantia do juízo para seu conhecimento.

Defende que a decisão agravada incorre em violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, ao impedir o exame de matéria de ordem pública e conferir eficácia a cálculos visivelmente viciados, cujo aumento substancial não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Argumenta que a manutenção da execução nos moldes atuais implicaria em verdadeiro enriquecimento ilícito por parte do exequente, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Destaca, com base em demonstrativos anexados aos autos, que o valor efetivamente devido, com base nas CDIs e índices oficiais de atualização, não ultrapassaria R$ 7.242.746,30, havendo, portanto, um excesso de execução da ordem de R$ 452 milhões.

Diante do que expôs, pugna
“
a.
O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a Exceção de Pré-Executividade, determinando-se a imediata suspensão dos atos executórios até o recálculo técnico do débito;
b.
Que seja determinado a nova realização integral dos cálculos por perito judicial, considerando os parâmetros originais do contrato, os índices oficiais de correção monetária e juros legais, a fim de se afastar o evidente excesso de execução;
c.
Caso Vossas Excelências entendam de modo diverso, requer-se, subsidiariamente, o reconhecimento do erro material nos cálculos homologados e a determinação de nova perícia de ofício, nos termos do art. 480 do CPC, em razão da natureza de ordem pública da matéria;
d.
Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave e de difícil reparação, até o julgamento final deste Agravo”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, pelo Relator em substituição legal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 31/10/2025, conforme Id. 326015856.

A parte agravada ofertou contraminuta no Id. 330536879, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 325142899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente apelo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, que buscava o reconhecimento do excesso na execução, declarando preclusa a matéria, por entender que os cálculos da dívida já haviam sido homologados em 2006 sem impugnação tempestiva.

Colaciono a decisão ora combatida:

“Vistos.

1. NILSON MATOS DA FONSECA, opôs exceção de preexecutividade em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, ambos qualificados nos autos.

2. O excipiente, por meio da exceção aviada no id. 169172338, alega a ocorrência de excesso de execução no valor de R$- 452.052.066,00, ao passo que reconhece o valor da dívida no importe de R$- 7.242.746,30.

3. Discorre que em janeiro de 2006 foi homologado o cálculo apresentado pela credora no valor de R$- 251.154.875,60 e que, passados três anos, o débito dobrou, alcançando a cifra de R$- 459.294.812,39.

4. Verbera que a instituição financeira está agindo de má-fé, pois, pretende a cobrança de valores não condizentes com o real valor da dívida, sendo abusivo e excessivo.

5. Pugna, ao final, pelo reconhecimento do excesso e pela consequente extinção do feito, com a condenação do credor ao pagamento dos honorários de sucumbência.

6. Em contrapartida, a credora se apõe à exceção, aduzindo que a matéria se encontra preclusa e que após vinte anos da homologação não pode haver insurgência da executada quanto ao valor da dívida.

É o necessário. Decido.

[...]

8. No caso, infere-se que a alegação suscitada na exceção de preexecutividade exige mera análise de prova pré-constituída já encartada aos autos da execução (requisito formal), não demandando a produção de outras provas, portanto, passível de apreciação.

9. No caso exame, o pedido se resume no excesso de execução sob o argumento que o valor homologado de R$- 251.154.875,60 teria alcançado, em poucos anos, a cifra exorbitante de R$- 459.294.812,39, reconhecendo, todavia, a dívida no valor de R$- 7.242.746,30.

10. Pois bem. A exceção não pode ser acolhida pelos argumentos a seguir.

11. Nota-se que a exceção se limita ao pedido de excesso de execução, sem adentrar na esfera da legalidade da homologação realizada pelo juízo no id. 58699023, fls. 605 (pág. 11).

12. É pertinente dizer que a homologação ocorrida no dia 23.01.2006 se tornou imutável, sem interposição de recursos, tornando-se, portanto, o valor homologado, inquestionável por meio da exceção.

13. Trata-se, em verdade, de matéria preclusa de nova análise, tendo já se passado mais de 20 (vinte) anos de sua homologação, não podendo, agora, por meio de exceção, ser demolida, conforme a pretensão do devedor.

14. Ora, a exceção se limita em discordar do valor atualizado do débito de R$- 459.294.812,39, deixando de levar em consideração o valor homologado, que, repisa-se, não é alvo da impugnação.

15. Em verdade, o excipiente pretende se valer dos cálculos apresentados por perito de sua confiança, levando em considerando o valor original da dívida no ano de 1996, fazendo o cálculo das atualizações pelas suas convicções.

16. Ora, o cálculo apontado pelo devedor desconsidera o valor já homologado por este juízo que, conforme assentado, se tornou precluso, não podendo o devedor, após 20 anos, se insurgir contra ao valor da dívida sem se atentar aos comandos judiciais que sobrevieram aos autos.

17. É bem verdade que o excesso de execução é matéria que poderia ser analisada, caso houvesse a comprovação de que o valor homologado fora atualizado em discordância com os parâmetros legais. Todavia, não houve qualquer impugnação específica do devedor no tocante ao valor homologado.

18. Nesse ponto, calha dizer que o excipiente não trouxe qualquer alegação de excessividade quanto à atualização da dívida, limitando-se a apresentar cálculos destoantes da atual fase processual.

19. Assim, a decisão que homologou o cálculo no ano de 2016 se tornou preclusa e não pode novamente ser apreciada, sob pena de infringir o princípio constitucional do devido processo legal e da segurança jurídica.

20. Caberia, no caso presente, se insurgir o excipiente com relação ao valor atualizado após a homologação do cálculo (R$-251.154.875,60) e não querer rediscutir o débito com base na atualização do débito contido no instrumento de crédito.

[...]

22. Portanto, sem maiores delongas, a presente exceção deve ser rejeitada para dar lugar à continuidade da ação executiva.

23. Posto isso, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE pelos fundamentos acima elencados.”
(Id. 181483827 – Autos de origem)

Pois bem.
Compulsando os autos na origem verifico que conforme ressai do Id. 58699022, Pág. 92, a Magistrada que conduzia o feito, à época, determinou em 30/11/2004, a intimação da parte executada para que se manifestasse sobre os cálculos apresentados pelo exequente.

No Id. 58699022, Pág. 95, foi certificado, em 13/01/2005, que não houve manifestação do executado quanto aos cálculos apresentados.

No Id. 58699023, pág. 05, constou nova certidão, datada de 10/11/2005, atestando que não houve resposta da parte executada.

Assim, conforme ressai do Id. 58699023, pág. 11, a Magistrada que conduzia o feito, ante a inércia do executado, homologou, em 23/01/2006, os cálculos apresentados pelo banco exequente, tendo o valor homologado permanecido sem impugnação até 19/09/2024, quando, 18 anos depois, por meio de exceção de pré-executividade, a parte executada se insurgiu contra os cálculos homologados.

Com efeito, a partir da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, deve prevalecer segurança jurídica e a autoridade das decisões judiciais já consolidadas, impedindo a reabertura indefinida da discussão.

Nesse contexto, é imprescindível destacar o teor literal do artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Além disso, ainda que se reconheça que determinadas matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, tal possibilidade não é absoluta nem ilimitada, de modo que, o próprio sistema processual impõe balizas temporais e lógicas ao exercício do direito de defesa, sob pena de se esvaziar a função estabilizadora das decisões judiciais.

Nesse sentido, a exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial de caráter excepcional, tem cabimento restrito às hipóteses em que a nulidade ou inexigibilidade do título se revela de plano, a partir de prova pré-constituída, e desde que não haja necessidade de revolvimento de matéria já definitivamente apreciada.

No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado, à época própria, para se manifestar sobre os cálculos apresentados e, não obstante, quedou-se inerte, permitindo que o juízo homologasse o valor apurado.

Tal homologação, proferida em 2006, não foi objeto de impugnação tempestiva, tampouco de recurso.

A propósito, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INTEMPESTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE ERRO ARITMÉTICO E REDEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que declarou preclusa a impugnação apresentada após a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em cumprimento de sentença previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se a intempestividade da impugnação e a homologação dos cálculos impedem a rediscussão dos critérios de liquidação, sob alegação de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau considerou intempestiva a impugnação do INSS e, posteriormente, homologou os cálculos da Contadoria, sem interposição de recurso.

4. A ausência de insurgência tempestiva gera preclusão consumativa quanto aos critérios de cálculo utilizados (CPC, arts. 223, 507 e 525).

5. Apenas erros aritméticos evidentes são passíveis de correção a qualquer tempo; a modificação de indexadores ou marcos temporais de apuração configura rediscussão de mérito, sujeita à preclusão.

6. Os cálculos posteriores se limitaram a atualizar os valores já homologados, com base na SELIC, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso a que se nega provimento.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.254077-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/10/2025, publicação da súmula em 20/10/2025)

Ademais, não se pode perder de vista que o excesso de execução alegado não decorre de mera atualização aritmética realizada em desconformidade com os parâmetros fixados na decisão homologatória, mas sim de uma tentativa de rediscutir a própria base de cálculo originariamente homologada.

Essa circunstância afasta, de maneira inequívoca, a possibilidade de enquadramento da pretensão como simples correção de erro material, exigindo, ao revés, ampla dilação probatória e reexame de questões já decididas, o que se mostra incompatível com a via eleita.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
– NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO -
EXCESSO DE EXECUÇÃO
E INEXEGIBILIDADE DO CRÉDITO –
MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória, não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

No caso, as questões afetas ao excesso de execução, bem como no tocante a suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque tais matérias estão disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que tratam das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.
”

(N.U 1018692-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024) (Destaquei)

De igual modo, a invocação do artigo 884 do Código Civil, que dispõe que:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
, não se presta a afastar a preclusão consumativa operada no caso concreto.

Isso porque não há enriquecimento sem causa quando a cobrança decorre de título executivo regularmente constituído e de cálculos judicialmente homologados, cuja validade não foi oportunamente questionada.

A justa causa, aqui, encontra-se justamente na força vinculante da decisão judicial que fixou o valor exequendo.

Outrossim, a alegação de que o decurso do tempo e a expressividade do montante executado autorizariam a reabertura da discussão não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Ao contrário, o transcurso de mais de duas décadas desde a homologação dos cálculos reforça a necessidade de preservação da estabilidade das decisões judiciais, sob pena de se instaurar um cenário de absoluta imprevisibilidade, incompatível com a própria função jurisdicional.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade está em consonância com o entendimento consolidado de que a homologação judicial de cálculos (ocorrida em 2006) gera o efeito da preclusão, impedindo a reabertura da discussão sobre excesso de execução, a menos que o erro seja material e evidente.

O Agravante não demonstrou que a cobrança de juros e a metodologia de cálculo constituem um erro material simples, mas sim um erro de critério ou de mérito que demandaria reexame pericial, o que é vedado em sede de Exceção de Pré-Executividade, especialmente após o longo decurso de tempo.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026